Tribunal: TJES
Processo: 5049428-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049428-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JOSE RONILDO SILVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5049428-52.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: JOSÉ RONILDO SILVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 16842339) em face da sentença de ID 16842337 que julgou
procedentes
os pedidos de
JOSÉ RONILDO SILVEIRA (ESPÓLIO)
.

Em breve síntese dos fatos, a parte autora alegou que,
embora tenha quitado integralmente débitos de IPTU em 28/07/2022, o Município Réu deu prosseguimento indevido à execução fiscal nº 5002005-72.2019.8.08.0024.
O prosseguimento do feito culminou na expedição e cumprimento de mandado de penhora e avaliação em sua residência em 06/04/2024, gerando constrangimento e abalo moral, visto que a dívida inexistia.

A r. sentença de ID 16842337 reconheceu a responsabilidade objetiva do ente municipal e a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, condenando o Réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança a contar do
evento danoso
(data do mandado de penhora).

Irresignado, o Município de Vitória interpôs Recurso Inominado (ID 16842339). Em suas razões, limita-se a impugnar o termo inicial dos juros de mora. Sustenta que, por se tratar de condenação em danos morais (obrigação ilíquida até a sentença), os juros deveriam incidir apenas a partir da
citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas no ID 16842342, pugnando pela manutenção da sentença e aplicação da Súmula 54 do STJ.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao
termo
a quo
da incidência dos juros moratórios
sobre a condenação por danos morais.

Conforme depreende-se do recurso, o ente Recorrente defende a aplicação da regra da
citação
(art. 405 do CC), enquanto a sentença aplicou a regra do
evento danoso.

Pois bem. Sobre o tema, convém salientar que a responsabilidade civil do Estado, no caso em tela, decorre de
ato ilícito administrativo
(cobrança e constrição indevida de dívida paga), configurando-se, portanto, como responsabilidade extracontratual (aquiliana).

Ou seja,
não existe vínculo contratual prévio entre as partes que regule o dever de indenizar decorrente do ato lesivo praticado pelo Fisco.

Nesse cenário, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Portanto, outro entendimento não deve ser acolhido, senão a rejeição da tese do Recorrente de que a iliquidez do valor da indenização por danos morais atrairia a incidência dos juros apenas a partir da citação.

Nesse sentido, ainda, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, mesmo nas hipóteses de indenização por danos morais,

de modo que o fato de o valor ser fixado apenas na sentença (arbitramento) influencia apenas o termo inicial da correção monetária (Súmula 362 STJ),
mas não altera o termo inicial dos juros de mora, que retroagem ao ilícito.

Assim, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao fixar os juros de mora a partir da data da expedição/cumprimento do mandado de penhora indevido (evento danoso), em estrita observância à Súmula 54 do STJ e ao Tema 905 do STJ (quanto aos índices aplicáveis à Fazenda Pública).

A sentença de ID 16842337 não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença impugnada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)